Tribunal: TJDFT
Processo: 0003223-84.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO DA SÚMULA No 297 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE INVESTIMENTO CONTRAÍDO SEM ANUÊNCIA DA CLIENTE. SOLICITAÇÃO DE RESGATE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PRECISOS À CORRENTISTA. OFENSA AOS DEVERES DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO.

1. Conforme já pacificado pelo Enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A inobservância ao dever de informação, consectário da boa-fé e inerente a qualquer relação negocial, admite a relativização do princípio pacta sunt servanda e o controle jurisdicional das relações firmadas entre particulares (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).

3. É direito básico do consumidor receber informações adequadas sobre os produtos que está adquirindo, mormente quando se trata de relação firmada com instituição bancária, por meio eletrônico e sem o auxílio direto do gerente, profissional esse que tinha pleno conhecimento sobre a dificuldade da cliente para manusear o aplicativo.

4. Não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de demonstrar que prestou os devidos esclarecimentos sobre o produto que estava sendo oferecido à autora, o reconhecimento da irregularidade da transação é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido.